Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo dispõem os arts. 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade/possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. O conjunto fático-probatório demonstra que o potencial econômico do réu suporta a manutenção do valor arbitrado a título de pensão alimentícia ao autor.
4. A aferição da capacidade do alimentante não se limita unicamente aos dados materiais de remuneração e contabilidade declaradas aos órgãos oficiais, devendo ser considerados, também, os sinais exteriores de riqueza que revelam a discrepância entre os números declarados e a realidade vivida.
5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, §1o, do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.